Tribunal: TJSP
Processo: 1022715-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência – Contrato Administrativo para prestação de serviços de varrição e limpeza em geral das vias públicas – Autuações de infrações efetuadas pelo Poder Público – Pretensão de declaração de inexigibilidade da multa aplicada, com a procedência da demanda – Sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do

Ementa:

Apelação Cível – Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência – Contrato Administrativo para prestação de serviços de varrição e limpeza em geral das vias públicas – Autuações de infrações efetuadas pelo Poder Público – Pretensão de declaração de inexigibilidade da multa aplicada, com a procedência da demanda – Sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC – Decisão escorreita, diante do conteúdo probatório dos autos – Descumprimento parcial contratual que autoriza a aplicação das multas impostas – Procedimento administrativo que oportunizou a ampla defesa e o contraditório – Judiciário que deve se ater à matéria afeta unicamente ao mérito administrativo, âmbito em que se reclama a atuação discricionária do agente público legalmente competente, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes – Ausente a ilegalidade apontada – Precedente - Preliminar afastada -

Recurso desprovido